Tribunal: TJMT
Processo: 1019100-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019100-04.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), GUSTAVO VIANA ARAUJO - CPF: 062.894.731-31 (PACIENTE), ALEXANDRE DELICATO PAMPADO (IMPETRADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019100-04.2024.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO VIANA ARAUJO
IMPETRANTE: DANIEL NASCIMENTO RAMALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ‘SUPER MACONHA’ [POUCO MAIS DE 21KG DE SKUNK] – TRANSPORTE ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – VEÍCULO ALUGADO E PREPARADO PARA A OCULTAÇÃO DA DROGA – REPROVABILIDADE DA CONDUTA EVIDENCIADA – PREMISSAS DO STJ – NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES – IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica no transporte interestadual de significativa quantidade de droga.

O
modus operandi
empregado pelo agente – aluguel e preparação de veículo, com compartimento especial para a ocultação do entorpecente [nas portas] – revela a profissionalização da conduta e o maior envolvimento dele com o narcotráfico, reforçando a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.

Quando amparada em motivação idônea, a segregação cautelar se compatibiliza com a presunção de inocência.

Havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019100-04.2024.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO VIANA ARAUJO
IMPETRANTE: DANIEL NASCIMENTO RAMALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de GUSTAVO VIANA ARAUJO, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas interestadual – art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/22006.

O impetrante sustenta que: 1)
“não subsistem os requisitos autorizadores da manutenção da prisão cautelar, uma vez que Gustavo não apresenta risco à ordem pública e não tem intenção de se furtar da aplicação da lei penal”
; 2)
“a alegação de que Gustavo não possui vínculo com o distrito da culpa não se sustenta, uma vez que ele possui endereço fixo em Cuiabá/MT”
; 3)
“a conclusão do inquérito e o oferecimento da denúncia reforçam a desnecessidade da prisão preventiva, vez que a instrução criminal não será prejudicada pela liberdade do acusado”
; 4) a prisão preventiva ofende o princípio de presunção de inocência; 5) o paciente faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas, mormente porque possui predicados pessoais favoráveis.

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas, noticiando inclusive que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 4.9.2024.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019100-04.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia 29.5.2024, o paciente foi abordado por agentes da polícia rodoviária federal, em fiscalização de rotina, nas imediações do KM 287

da BR 070, em Primavera do Leste, quando então, em buscas veicular, foram encontrados
mais de 21kg de Skunk [super maconha]
, divididos 20 tabletes, ocultados em compartimentos preparados [dentro das portas] no automóvel que ele conduzia [alugado por ele na Localiza Rent a Car, no aeroporto de Várzea Grande].

A denúncia expõe que:

“Na ocasião, a equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de combate ao crime no Km 287 da BR 070, quando abordou o veículo I/FIAT CRONOS PRE, COR BRANCA, PLACA SHI9E18, conduzido por GUSTAVO VIANA ARAÚJO.

Na sequência, durante entrevista com o condutor, os policiais perceberam que o denunciado demostrava nervosismo exacerbado e que
não sabia dar informações básicas sobre sua viagem, em especial o que faria no destino que indicou (Goiás), nem onde ficaria hospedado, razão pela qual decidiram aprofundar a abordagem e realizar busca
.

Ato contínuo,
ao abrirem a porta do veículo, já perceberam um peso desproporcional e objetos soltos “chacoalhando” dento do mesmo, além dos vidros das portas que não baixavam por completos
.

Ainda,
os policiais rodoviários perceberam forte odor característico de maconha no interior do veículo, circunstâncias que levaram a desmontagem das portas do veículo, onde lograram êxito em localizar e apreender 20 (vinte) tabletes da substância análoga à SKUNK, popularmente conhecida como “
Super Maconha
”, os quais foram apreendidos (Id. 160198396).

O denunciado realizava o tráfico entre Estados da Federação, eis que
transportava de Cuiabá/MT com destino a Águas Lindas/GO
.”

Por ocasião da audiência de custódia, o juiz singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, consubstanciada na apreensão de significativa quantidade de entorpecente,
verbis
:

“(...) A materialidade delitiva, no caso em tela, encontra-se perfectibilizada pelo Boletim de Ocorrência no 2024.159543 e pelos depoimentos dos policiais, cujo conteúdo mostra claramente que foram junto aos indiciados substâncias ilícitas.

Não obstante, o Auto de Constatação Preliminar (id no 157474757) juntado no procedimento concluiu que os testes químicos resultaram em positivo para a presença de Maconha, totalizando 20 (vinte) tabletes
.

Por sua vez, os indícios de autoria restam demonstrados pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, bem como pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito. Igualmente, cumpre registrar que a existência dos pressupostos da prisão cautelar, por si só, já seria suficientes para embasar a manutenção da prisão preventiva, com base em juízo sumário de convicção, entendimento este que encontra amparado pela Corte Suprema. (...)

Neste caso, a prisão cautelar justifica-se no resguardo da ordem pública, visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, considerando, também, a grande quantidade de droga que foi apreendida junto ao autuado
. (...). De modo que entendo que, por ora, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso. Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e para resguardar a integridade física da vítima, com fundamento nos artigos 310, II, e 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA em relação ao custodiado GUSTAVO VIANA ARAUJO, qualificado nos autos.”

Em 5.7.2024, ao indeferir o pedido de revogação da custódia, o juiz da causa se reportou aos fundamentos do decreto preventivo e acrescentou que
“o investigado não possui vínculo com o distrito da culpa”
.

Em que pese esteja demonstrado que o paciente reside em Cuiabá [aproximadamente, 240 km de Primavera do Leste], o que afasta a necessidade da medida extrema com lastro na aplicação da lei penal,
em contrapartida, o transporte interestadual de elevada quantidade de droga autoriza a custódia preventiva para a garantia da ordem pública
.

A propósito, a fundamentação do magistrado singular tem suporte no Enunciado Criminal no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Não bastasse, o
modus operandi
empregado pelo paciente – aluguel e preparação de veículo, com compartimento especial para a ocultação da droga [nas portas] – revela a profissionalização da conduta e o maior envolvimento dele com o narcotráfico, reforçando a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conforme entendimento do STJ:

“Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva do réu, ao salientar o tráfico internacional de expressiva quantidade de droga
e o modus operandi empregado (transporte em veículo
carregado de soja, de propriedade do acusado,
com compartimento especialmente preparado para tal fim e em contexto que indica o envolvimento em esquema de tráfico organizado)
.”
[1]

Nesse contexto, não identifico ausência de fundamentação do decreto preventivo, tampouco dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Noutro giro, quando amparada em motivação idônea, a segregação preventiva se compatibiliza com a presunção de inocência, consoante o seguinte aresto do STJ:

“A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública.”
[2]

Noutro quadra, havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC n. 831.166/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023.

[2]
STJ, AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 11/03/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024